Tribunal: STJ
Processo: 0844345-49.2016.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2444934 - MS (2023/0303176-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: REDE GOIANA DE TELENSINO LTDA
OUTRO NOME
: REDE GOIANA DE TELESINO EIRELI EPP
ADVOGADOS
: DANILO SKAF ELIAS TEIXEIRA - GO017827
MAURÍCIO ALVES DE LIMA - GO017431
AMANDA DE MELO SILVA - GO056861
MARIANA OLIVEIRA VITOR - GO060182
AGRAVADO
: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
OUTRO NOME
: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A
ADVOGADOS
: ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE - SP182107
ALUÍSIO CABIANCA BEREZOWSKI - SP206324
ANDRÉ YUKIO IOCHIDA LACERDA - SP356300
JOÃO VITOR SILVA RODRIGUES - SP452457
LUIZ GUILHERME DUARTE MARTINS COSTA - SP315622
LUCAS CASADO ALCANIZ - SP407794
GUSTAVO NOGUEIRA FIGUEIREDO - SP452138
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
PARCERIA
EMPRESARIAL.
RESILIÇÃO
UNILATERAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO (ART.
1.022 DO CPC/2015). INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE
E
ENFRENTAMENTO
DAS
QUESTÕES
RELEVANTES. DECISÃO DESFAVORÁVEL QUE NÃO SE
CONFUNDE
COM
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ANÁLISE DA NATUREZA DO CONTRATO,
DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS E DO PRAZO PARA
RECUPERAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA DE
PROVAS
DE
DANOS
EMERGENTES
E
LUCROS
CESSANTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial em ação de indenização decorrente
de resilição unilateral de contrato de parceria empresarial para
prestação de serviços educacionais, com alegações de violação
aos arts. 113, 187, 422, 473, parágrafo único, 714, 718, 720 e
884 do Código Civil, além de omissão no acórdão recorrido
quanto ao art. 1.022 do CPC/2015, ausência de provas de danos
emergentes e lucros cessantes, e inaplicabilidade de
precedentes do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51401319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:42
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3c24aad3-032e-4aa0-b23a-f9b43cdb10e5

2. Possibilidade de conhecimento do agravo em recurso especial
para reforma da decisão de inadmissão, com exame de omissão
no acórdão recorrido, interpretação de cláusulas contratuais,
reexame de provas quanto a investimentos, prazo de
recuperação e natureza do contrato como agenciamento, e
aplicação do art. 473, parágrafo único, do Código Civil para
proteção da legítima confiança contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de omissão no acórdão recorrido (art. 1.022 do
CPC/2015), pois o tribunal de origem enfrentou as questões
relevantes, com fundamentação suficiente, não se confundindo
decisão desfavorável com negativa de prestação jurisdicional,
nos termos da súmula 83/STJ e precedentes.
4. Impossibilidade de análise em recurso especial de
interpretação de cláusulas contratuais e reexame do acervo
fático-probatório quanto à natureza do contrato, investimentos
realizados, prazo compatível para recuperação e provas de
danos, incidindo as súmulas 5 e 7/STJ.
5. Ausência de provas dos alegados danos emergentes e lucros
cessantes, com manutenção da decisão de inadmissão do
recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo em recurso especial não conhecido. Majorados os
honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento), nos
termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:42
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3c24aad3-032e-4aa0-b23a-f9b43cdb10e5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2444934 - MS (2023/0303176-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: REDE GOIANA DE TELENSINO LTDA
OUTRO NOME
: REDE GOIANA DE TELESINO EIRELI EPP
ADVOGADOS
: DANILO SKAF ELIAS TEIXEIRA - GO017827
MAURÍCIO ALVES DE LIMA - GO017431
AMANDA DE MELO SILVA - GO056861
MARIANA OLIVEIRA VITOR - GO060182
AGRAVADO
: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
OUTRO NOME
: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A
ADVOGADOS
: ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE - SP182107
ALUÍSIO CABIANCA BEREZOWSKI - SP206324
ANDRÉ YUKIO IOCHIDA LACERDA - SP356300
JOÃO VITOR SILVA RODRIGUES - SP452457
LUIZ GUILHERME DUARTE MARTINS COSTA - SP315622
LUCAS CASADO ALCANIZ - SP407794
GUSTAVO NOGUEIRA FIGUEIREDO - SP452138
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
PARCERIA
EMPRESARIAL.
RESILIÇÃO
UNILATERAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO (ART.
1.022 DO CPC/2015). INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE
E
ENFRENTAMENTO
DAS
QUESTÕES
RELEVANTES. DECISÃO DESFAVORÁVEL QUE NÃO SE
CONFUNDE
COM
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ANÁLISE DA NATUREZA DO CONTRATO,
DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS E DO PRAZO PARA
RECUPERAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA DE
PROVAS
DE
DANOS
EMERGENTES
E
LUCROS
CESSANTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial em ação de indenização decorrente
de resilição unilateral de contrato de parceria empresarial para
prestação de serviços educacionais, com alegações de violação
aos arts. 113, 187, 422, 473, parágrafo único, 714, 718, 720 e
884 do Código Civil, além de omissão no acórdão recorrido
quanto ao art. 1.022 do CPC/2015, ausência de provas de danos
emergentes e lucros cessantes, e inaplicabilidade de
precedentes do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51164171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:25
Código de Controle do Documento: 6364bb47-c8d7-41bd-a810-b6d41b680af0

2. Possibilidade de conhecimento do agravo em recurso especial
para reforma da decisão de inadmissão, com exame de omissão
no acórdão recorrido, interpretação de cláusulas contratuais,
reexame de provas quanto a investimentos, prazo de
recuperação e natureza do contrato como agenciamento, e
aplicação do art. 473, parágrafo único, do Código Civil para
proteção da legítima confiança contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de omissão no acórdão recorrido (art. 1.022 do
CPC/2015), pois o tribunal de origem enfrentou as questões
relevantes, com fundamentação suficiente, não se confundindo
decisão desfavorável com negativa de prestação jurisdicional,
nos termos da súmula 83/STJ e precedentes.
4. Impossibilidade de análise em recurso especial de
interpretação de cláusulas contratuais e reexame do acervo
fático-probatório quanto à natureza do contrato, investimentos
realizados, prazo compatível para recuperação e provas de
danos, incidindo as súmulas 5 e 7/STJ.
5. Ausência de provas dos alegados danos emergentes e lucros
cessantes, com manutenção da decisão de inadmissão do
recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo em recurso especial não conhecido. Majorados os
honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento), nos
termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento. A agravante alega que o acórdão
recorrido foi omisso em relação à interpretação do art. 473, parágrafo único, do
Código Civil. Argumenta que o acórdão não considerou o entendimento do STJ no
REsp 1.555.202/SP, que amplia a interpretação do dispositivo para abarcar
situações de violação à legítima confiança contratual.
Sustenta que a agravada não produziu provas de que o Polo Oeste
estava inativo e que a recorrente apresentou provas documentais e periciais de que
havia alunos transferidos para outro polo.
Aduz que o contrato de parceria tem natureza de agenciamento, o que
justificaria a aplicação desses dispositivos para assegurar remuneração pelos
negócios concluídos e pendentes.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou que o recurso especial é inadmissível, pois esbarra nos
óbices das súmulas 5 e 7 do STJ e que não houve violação ao artigo 1022, pois o
acórdão recorrido enfrentou todas as questões relevantes e está devidamente
fundamentado.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51164171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:25
Código de Controle do Documento: 6364bb47-c8d7-41bd-a810-b6d41b680af0

O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

[...] A respeito da alegação de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e
1022, II, do CPC, observa-se que os acórdãos recorridos estão
devidamente fundamentados, com o enfrentamento das questões e
argumentos relevantes para a decisão do mérito e a indicação clara e
precisa dos elementos de fato e de direito que levaram às conclusões
do julgado.
O recurso é, assim, inadmissível, por óbice imposto pela Súmula 83 do
Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a decisão recorrida está em
consonância com a orientação daquele Sodalício. [...]
De outra feita, ainda que o Acórdão não houvesse sido motivado nos
exatos termos do que fora proposto pela parte recorrente,
esquadrinhando toda e cada uma das razões por ela utilizada, o que
importa é que o Órgão julgador tenha dado a fundamentação para o
seu decidir, de forma suficiente para o deslinde da controvérsia e nos
moldes do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão
racional, que rege as decisões judiciais. [...]
No que tange aos demais dispositivos tidos por violados (arts. 113,
187, 422, 473, parágrafo único, 714, 718, 720 e 884, do Código Civil),
danos emergentes e lucros cessantes, em que pese as judiciosas
razões invocadas pela parte recorrente, o presente recurso não
merece obter seguimento, pois o posicionamento do Superior Tribunal
de Justiça é de que alterar o acórdão combatido, esbarraria nos óbices
das Súmulas 5 e 7 da mesma Corte Superior. [...]
À vista disso, imperioso reconhecer que o reclamo esbarra em
impeditivos formais e não supera todas as exigências legais em sede
de juízo de prelibação, motivo pelo qual o prosseguimento do presente
recurso especial deve ser obstaculizado. [...].

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Documento eletrônico VDA51164171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:25
Código de Controle do Documento: 6364bb47-c8d7-41bd-a810-b6d41b680af0

Ocorre, contudo, que as questões já foram enfrentadas pela decisão
recorrida, que analisou suficientemente todas as questões jurídicas postas.
No que tange à alegação de afronta ao artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, razão não assiste ao agravante, pois o acórdão combatido analisou
todos os argumentos trazidos ao seu conhecimento. Vejamos trecho do acórdão que
corrobora com essa afirmação (e-STJ fls. 4156-4164):

No caso, as partes entabularam o contrato de parceria empresarial em
01/12/2008 (f. 40/44) e, como bem destacou o magistrado singular em
sua sentença, "o contrato previa expressamente a possibilidade de
resolução do pacto apenas pela vontade de uma das partes, e que,
operada a resolução unilateral, a outra parte não teria qualquer direito
à indenização ou multa, a qualquer título. A ré notificou a autora
acerca da resilição do contrato em 29.09.2015 (f. 3225), concedendo-
lhe aviso
prévio de 92 dias, com menção expressa naquele documento que a
relação jurídica contratual findar-se-ia em 31.12.2015, de modo a
respeitar o término do semestre letivo. Restou, portanto, comprovado o
cumprimento da cláusula 2.2 do item "Vigência e Rescisão" do
contrato firmado entre as partes, inexistindo qualquer irregularidade na
adoção de tal conduta pela Ré". [...]
Assim, embora o perito tenha somado os valores de gastos
apresentados pela parte Apelante, também deixou claro que a quantia
apontada "não se enquadrariam como 'investimentos' e sim puramente
despesas inerentes à prestação o serviço" (f. 3.557), bem como que
"não é possível afirmar que todos esses gastos foram unicamente
empregados para a execução do contrato de parceria objeto dos
Autos" (f. 3.560) pois a Apelante também detinha contrato de franquia
dos cursos oferecidos pela "LFG".
Apenas com as declarações do perito, é possível observar a
improcedência dos pedidos iniciais diante da ausência de provas do
alegado dano (seja ele dano emergente ou lucro cessante), ante o
disposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.
Assim, após a análise de todas as provas anexadas nos autos, a
Apelante não comprovou o alegado dano emergente. Tal situação,
impõe a manutenção da sentença por ausência de prova do alegado
dano.
Com relação ao pedido de danos emergentes (referente ao restante do
aluguel e reforma para entrega do imóvel) oriundos do fechamento do
"Polo Oeste" que, segundo a Apelante, lhe gerou despesas com o
aluguel do prédio e reforma para entrega do imóvel, no valor de R$
59.360,04.
Documento eletrônico VDA51164171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:25
Código de Controle do Documento: 6364bb47-c8d7-41bd-a810-b6d41b680af0

Também não possui razão em seus argumentos.
Isto porque, não restaram comprovados os motivos pelos quais
se deu o fechamento do denominado "Polo Oeste", visto que as
provas produzidas nos autos não caminharam ao encontro de motivos
determinantes de tal medida, muito menos para ocorrência, de fato, de
descumprimento contratual.
Ante o exposto, também se impõe a manutenção da Sentença neste
ponto.
Por sua vez, o pedido de condenação da Apelada ao pagamento de
lucros cessantes no valor de R$ 5.087,74 (f. 3.552) em relação ao Polo
Oeste, bem como a quantia de R$ 106.946,65 (f. 3.551) referente ao
Polo Centro, não merece ser acolhido. [...]
Desta forma, como bem fundamentado na sentença, embora tenha
ocorrido a rescisão contratual unilateral, não se pode concluir que a
resilição unilateral ocorreu antes do prazo compatível para a
recuperação do investimento da Apelante ante a natureza da atividade
exercida.
Ressalvo que a Apelada procedeu devidamente à notificação do fim da
relação contratual, unilateralmente, no prazo de 92 dias, havendo o
encerramento das obrigações contratuais, impossibilitando assim
qualquer possibilidade de indenização. Se não bastasse, o contrato
iniciou em dezembro/2008 encerrando-se em dezembro/2015 (f.
3225), ou seja, a duração do contrato foi de 9 anos, denota-se que
transcorreu tempo hábil para a recuperação dos alegados
investimentos.
Assim, considerando que a Apelante não apresentou provas capazes
de comprovar a ausência de prazo compatível para a recuperação dos
alegados investimentos ante a natureza do contrato, bem como a
ausência de provas quanto aos danos materiais com caráter de
"investimento" (artigo 373, inciso I, do CPC), a manutenção da
sentença é medida que se impõe"

Posteriormente, ao julgar embargos de declaração do acórdão citado, o
Tribunal de origem assim se manifestou (e-STJ fls. 4196-4202) :

Dessarte, outra conclusão não há senão a de que é inexistente o vício
de omissão alegado pela Embargante; tratando-se, em verdade, de
mero inconformismo com a conclusão adotada no acórdão embargado
– sendo certo e irrefutável que não é possível, em sede de Embargos
de Declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de
prequestionamento.
Documento eletrônico VDA51164171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:25
Código de Controle do Documento: 6364bb47-c8d7-41bd-a810-b6d41b680af0

Compulsando os autos, percebe-se que a Corte de origem analisou e
rebateu os argumentos levantados, sendo certo que a ausência de menção a um ou
outro argumento invocado pela defesa não macula o comando decisório se, bem
fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
23/8/2023
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
(AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao
mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
A teor da jurisprudência desta Corte, "A simples interpretação de
cláusula contratual não enseja recurso especial." (Súmula no 5 do Superior Tribunal
de Justiça).
Com efeito, a discussão de questões afetas à interpretação contratual,
como fez a Corte de origem ao analisar as cláusulas que tratam da resolução
unilateral, mostra-se incompatível com o propósito e rito dos recursos especiais,
destinados à verificação da interpretação e aplicação do direito federal.
Documento eletrônico VDA51164171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:25
Código de Controle do Documento: 6364bb47-c8d7-41bd-a810-b6d41b680af0

Não por outra razão, a jurisprudência desta Corte tem reiterado que: " É
inviável rever, na via do recurso especial, conclusões das instâncias de cognição
plena que resultam do estrito exame do acervo fático-probatório carreado nos autos
e da interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas no 5 e 7 do STJ)." (REsp n.
2.123.587/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
4/2/2025
19/2/2025
.)
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA. CONTRATO ALEATÓRIO. OSCILAÇÃO DOS
CUSTOS QUE INTEGRA A RELAÇÃO JURÍDICA E PAGAMENTO
APÓS A ENTREGA EFETIVA DO PRODUTO. NÃO CUMPRIMENTO.
EXCEÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 5
DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL
QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.o 7 DO STJ. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso, afastar a afirmação contida no acórdão atacado, quanto ao
que ficou estipulado expressamente no contrato acerca do pagamento
posterior e de que as oscilações de preço e as alterações dos preços
de insumo não seriam impeditivo ao cumprimento do avençado,
demanda a reavaliação do acervo fático-probatório dos autos e a
interpretação das cláusulas contratuais. A pretensão de rever esse
entendimento encontra óbice nas Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.555.823/PR, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024

No presente feito, a análise da pretensão recursal demanda a revisão
do conteúdo contratual, providência que, como visto, não se mostra compatível com
o escopo legalmente conferido ao recurso especial, a evidenciar a inviabilidade de
conhecimento da pretensão.
Além disso, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA51164171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:25
Código de Controle do Documento: 6364bb47-c8d7-41bd-a810-b6d41b680af0

Pretende a agravante a aplicação do disposto no artigo 473, parágrafo
único do Código Civil. Porém, analisar o transcurso de prazo compatível com o vulto
e a natureza dos investimentos demandaria reexame fático-probatório.
Em casos análogos, assim vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE
CLÍNICA.
RESILIÇÃO
UNILATERAL.
INVESTIMENTOS
CONSIDERÁVEIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir do exame dos
elementos de prova e da interpretação das cláusulas contratuais,
considerou que os investimentos realizados pela recorrida para a
execução do contrato justificam a aplicação do disposto no art. 473 do
CC/2002, de forma a impedir a resilição unilateral do contrato antes do
transcurso de prazo compatível com a natureza e o vulto desses
investimentos. Entender de modo contrário implicaria reexame de
matéria fática e interpretação do ajuste celebrado, o que é vedado em
recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.364.831/BA, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
13/5/2019
20/5/2019
Grifamos.)

No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 20% (vinte por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:25
Código de Controle do Documento: 6364bb47-c8d7-41bd-a810-b6d41b680af0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.444.934 / MS
Número Registro: 2023/0303176-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08443454920168120001 0844345492016812000150002
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REDE GOIANA DE TELENSINO LTDA
OUTRO
NOME
: REDE GOIANA DE TELESINO EIRELI EPP
ADVOGADOS : DANILO SKAF ELIAS TEIXEIRA - GO017827
MAURÍCIO ALVES DE LIMA - GO017431
AMANDA DE MELO SILVA - GO056861
MARIANA OLIVEIRA VITOR - GO060182
AGRAVADO
: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
OUTRO
NOME
: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A
ADVOGADOS : ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE - SP182107
ALUÍSIO CABIANCA BEREZOWSKI - SP206324
LUIZ GUILHERME DUARTE MARTINS COSTA - SP315622
LUCAS CASADO ALCANIZ - SP407794
ANDRÉ YUKIO IOCHIDA LACERDA - SP356300
JOÃO VITOR SILVA RODRIGUES - SP452457
Documento eletrônico VDA51383680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:35
Código de Controle do Documento: 633ff476-3164-4c38-b513-3ec312903ea1

GUSTAVO NOGUEIRA FIGUEIREDO - SP452138
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:35
Código de Controle do Documento: 633ff476-3164-4c38-b513-3ec312903ea1